Tribunal: TJDFT
Processo: 0739579-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739579-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GERALDO ANTONIO CAETANO RÉUS: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 42 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, MARCIA MARIA FERRARI DA SILVA IANELLI DESPACHO 1. Cumpra-se integralmente o item “b” da decisão de ID no 41547980, no prazo de 5 dias. 2. O Sisbajud juntado pelo autor (ID no 42343318) demonstrou saldo positivo em contas do Banco do Brasil e do Itaú, razão pela qual deverá juntar os respectivos extratos, incluindo a conta corrente utilizada para receber os proventos de aposentadoria. 3. A análise do pedido liminar será realizada após o atendimento integral da determinação de emenda. Não há periculum in mora a justificar antecipação de tutela antes do cumprimento das diligências determinadas. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO